Tribunal: CARF
Processo: 13609.720888/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720888/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.559 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
EURO DE ANDRADE LANZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização
exigir elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento parcial ao recurso para
restabelecer parte das glosas de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário relativo ao procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2011, ano-
calendário 2010, em que se apurou, nos termos da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação de Lançamento, as seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas de instrução (R$2.588,73).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720888/2013-26
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720888/2013-26

Conforme recibos apresentados, as despesas com instrução declaradas referem-se ao
Ano Calendário 2009
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$51.720,00.
Mariana Scoralick A Guiscem – R$ 9.310,00
Cintia Maria Alves Simoes – R$ 13.490,00
Roger Teixeira Gazzinelli de Barros – R$ 6.000,00
Geraldo Pereira de Souza – R$ 15.000,00
Maria Fernanda Ferreira Correa – R$ 7.920,00
Regularmente intimado a comprovar o efetivo pagamento das despesas declaradas com
profissionais de saúde, conforme previsão contida no art. 73 do RIR/99 (Termo de
intimação DECL 2011 - 06/17.013.046), o contribuinte recusou-se a fazê-lo, conforme
resposta à intimação protocolada em 12/03/2013 (fl. 15).
Tendo em vista a ausência de comprovação destas despesas, na forma requerida
pela administração tributário, bem como que a comprovação da despesa com instrução seria de
competência diversa, a Impugnação foi julgada improcedente.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A prova da prestação dos serviços médicos. Que o entendimento da DRJ
não tem base legal, já que a própria legislação (art. 8o, II, “a” e §2o, III da
Lei no 9.250/95) prevê que desde que os recibos especifiquem os
pagamentos, indiquem o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, eles se tratam de documentos aptos a autorizar os efeitos legais
desejados, de comprovação das despesas médicas. Assim, a apresentação
dos demais documentos indicados no acórdão é, na forma mencionada,
mera sugestão;
(ii)
Não fora indicado qualquer vício nos recibos, sendo esses
suficientes a provar o requerido pela administração;
(iii)
Os recibos contém todos os requisitos indicados na lei, é dizer, o
art. 8o, II, “a” e §2o, III da Lei no 9.250/95. A seguir, cita o princípio da
legalidade que a administração é vinculada;
(iv)
A norma estabelece que o documento comprobatório do pagamento
é o recibo, pois dele constam os elementos indicadores do beneficiário, e
admite o cheque nominativo como comprobatório dos dispêndios somente
na falta de recibo;
(v)
O art. 73 do RIR diz textualmente: comprovação ou justificação, e
não comprovação e justificação. Também fala do ônus da prova do Fisco;
(vi)
Cita decisões sobre a matéria jurídica, reforçando que “são os
recibos que põe termo às obrigações das partes (art. 320 do Código Civil),
sustentando a presunção da boa-fé.
É o relatório.

Voto
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720888/2013-26

Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte da lide administrativa é saber se, apresentados recibos relacionados à
prestação de serviços médicos, poderia a fiscalização solicitar outros documentos hábeis a
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
O Recorrente não ofereceu recurso em relação à glosa de despesa com instrução,
tornando a matéria, portanto, incontroversa.
A questão encontra-se pacificada neste Conselho, com a edição da recente Súmula
CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Após a apresentação dos recibos médicos, a fiscalização requisitou, “conforme
previsão contida no art. 73 do RIR/99, comprovar o efetivo pagamento efetuado (por exemplo,
no caso de pagamento em cheque, fornecer cópia dos cheques nominativos emitidos para o
profissional; no caso de pagamento em espécie, fornecer extratos bancários relativos a todo o ano
calendário 2010, das contas correntes onde o contribuinte recebeu os rendimentos declarados das
fontes pagadoras) aos prestadores de serviço abaixo identificados: (...) (fl. 58).
Entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda restringem-se aos pagamentos efetuados, relativos ao próprio tratamento do Recorrente e
ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados quando
objeto de indagação pela autoridade fiscal, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.559 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720888/2013-26

Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Portanto, em vista do exposto, pode-se concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está condicionada ao preenchimento de alguns requisitos
legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o Recorrente ou seu dependente, e (b)
que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
E, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é razoável – e autorizado
por lei – que a Fiscalização exija provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou do
beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas deduções não
admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do
RIR/99, já transcrito.
Ora, no caso, a fiscalização exigiu a comprovação do pagamento das despesas
médicas, que poderia ser apresentada por “por exemplo, no caso de pagamento em cheque,
fornecer cópia dos cheques nominativos emitidos para o profissional; no caso de pagamento em
espécie, fornecer extratos bancários relativos a todo o ano calendário 2010, das contas
correntes onde o contribuinte recebeu os rendimentos declarados das fontes pagadoras”. Não se
afigura desarrazoável, imotivada ou autoritária, a exigência do Fisco, dado o amplo espectro de
documentos que seriam admitidos para a construção desta prova.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital